Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, a parte será intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a desídia.
2.Quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir ou abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, observado o parágrafo primeiro do artigo 485 da legislação processual, o feito deverá ser extinto sem resolução do mérito.
3.Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, caracterizado o desinteresse no deslinde da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
4.Apelação conhecida. Sentença mantida